Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703951-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CARINA PEREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina, que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, e determinou que caso seja encontrado o devedor, mas não o veículo, o Oficial de Justiça deverá proceder à citação do devedor, nos autos da ação de busca e apreensão, processo no. 0700371-04.2021.8.07.0005, ajuizada em desfavor de CARINA PEREIRA DE ANDRADE. A parte agravante alega, em síntese, que não há possibilidade de citação do devedor antes da apreensão do veículo, uma vez que o prazo de 15 (quinze) dias para contestação deve ser contado somente a partir da execução da liminar. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para evitar a citação da parte ré, ora agravada, antes da apreensão do bem. Preparo regular (ID 23128770). É o sucinto relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A redação do §3o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 dada pela Lei no 10.931/2004 estabelece que “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. Além disso, após a apreensão do veículo, o devedor tem o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida, a fim de que lhe seja restituído o bem; caso contrário, consolida-se a propriedade e a posse plena em favor do credor fiduciário (artigo 3o, §§1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969). No mesmo sentido, o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, determina que, não sendo encontrado o bem ou este não estiver na posse do devedor, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em primeira análise, verifica-se que a efetivação da medida liminar, ou seja, o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo indicado na inicial, configura condição para que se proceda à citação da parte ré. Com efeito, a realização da citação antes de efetivada a busca e apreensão privilegiaria o devedor, uma vez que os prazos legais para pagamento e defesa somente se iniciam com a execução da liminar. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CONDIÇÃO PARA A CITAÇÃO DA RÉ. PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA LIMINAR. PRECEDENTES DO TJDFT E DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1 - Na Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente a citação do réu ocorre após o cumprimento da liminar e, frustrada esta, não há que se falar em citação. Inteligência do comando normativo insculpido nos dispositivos do Decreto-Lei 911/1969. 2 - O Tribunal da Cidadania igualmente já se pronunciou no sentido de que "A citação do réu, na ação de busca e apreensão, somente é feita posteriormente ao cumprimento da medida liminar. Não encontrado o bem, não se fala em citação" (REsp 195.094/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA). 3 - Enquanto não cumprido o mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não se configura possível a regular constituição do processo, com a citação da parte ré, sob pena de ineficácia da medida liminar. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1227983, 07229433720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO DO RÉU APENAS APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PRAZO PARA RESPOSTA DO ART. 3o, § 3o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos, bem como, independentemente do cumprimento da medida liminar, determinou a citação do réu. 2. Nas ações de busca e apreensão, é necessária a efetivação da medida liminar, antes da citação do réu, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2.1. Note-se que a citação do réu, na hipótese de não ser realizada a busca e apreensão, privilegia o devedor, porquanto os prazos legais para pagamento e defesa somente se iniciarão com a apreensão do bem (execução da liminar). 2.3. Precedente: "[...] Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.". (20170510042433APC, Relator: Josapha Francisco Dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 20/06/2018). 3. Agravo provido. (Acórdão 1271788, 07094444920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CITAÇÃO POSTERIOR À EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PRAZOS A CONTAR DA APREENSÃO DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após a efetivação da medida liminar. 2. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo. Se este ficar inerte, a posse e a propriedade consolidar-se-ão em nome do credor fiduciário (art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69). Outrossim, o prazo é de quinze dias para que a parte apresente resposta, igualmente, após a apreensão do veículo (art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69). 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1281965, 07120756320208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se que a controvérsia sobre “a possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei no 911/1969” encontra-se afetada para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Superior Tribunal de Justiça - Tema 1.040 (ProAfR no REsp 1799367/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019). De outro lado, não houve determinação de suspensão dos processos pendentes e ainda não houve julgamento do mérito da questão, razão por que razoável manter o entendimento de que a formalização da relação processual, com a citação da parte ré, não prescinde da prévia concretização da medida liminar de busca e apreensão do bem. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a citação da parte ré, ora agravada, seja realizada somente após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator